Tribunal: STF
Processo: Rcl 37040
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 3.395-MC/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
    Vistos, etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Campo Maior/PI, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, e § 2º, da Constituição Federal e 156 e seguintes do Regimento Interno de Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, nos autos da reclamação trabalhista nº 0001737-65.2018.5.22.0003, à alegação de afronta à decisão proferida por esta Suprem Corte na ADI nº 3.395-MC/DF.
    2. O reclamante narra em seu desfavor ajuizada reclamação trabalhista por Maria Elias de Medeiros Neta, servidora pública municipal efetiva, atendente de saúde, em que pleiteia adicional de insalubridade, pois teria contato diário com agentes biológicos.
    3. Relata que o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e declarou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo. 
    4. Pontua que, não obstante alicerçada a decisão reclamada na Súmula nº 736 desta Suprema Corte, mediante a qual “compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”, a sua aplicação adstringe-se a empregados submetidos ao regime celetista, situação jurídica diversa da servidora, cujo vínculo com o Município possui natureza estatutária.
    5. Articula configurado o desrespeito à decisão proferida ao julgamento da ADI nº 3.395-MC/DF, no qual interpretado o inciso I do art. 114 da Constituição da República, no sentido de que “a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo não é da competência da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum”.
    6. Deferi a medida liminar postulada para suspender a sentença proferida na Reclamação Trabalhista nº 0001737-65.2018.5.22.0003, que tramita na 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI. 
    7. No mérito, o reclamante pugna pela procedência da reclamação, com a consequente cassação do ato decisório impugnado e extinção da ação.
    8. Embora solicitadas, não foram prestadas informações pela autoridade reclamada.
    9. Conquanto citada, a parte beneficiária da reclamação não apresentou contestação.
    10. Dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República para ofertar parecer, tendo em conta o caráter repetitivo da matéria.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada ao julgamento da ADI nº 3.395-MC/DF. A autoridade reclamada declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidora pública municipal que pleiteava adicional de insalubridade.
    3. Na hipótese, observo que o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI concluiu pela competência da Justiça do Trabalho com fulcro na Súmula nº 736 do STF (“Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”). 
    4. Por elucidativo transcrevo excerto da decisão reclamada:
    “Preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho.
    Sem razão o município reclamado quando suscita a preliminar de incompetência material, pois no presente caso o que se discute é o descumprimento de normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos substituídos, tratando-se de matéria afeta a esta Justiça Especializada, em conformidade com a Súmula 736 do STF, in verbis: 
    ‘Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.’ 
    Rejeita-se, pois, a preliminar.” 
    5. Após a redação conferida pela EC 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, ao julgamento da medida cautelar, na ADI 3.395, o Pleno desta Casa foi chamado a balizar os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho, em decisão assim ementada:
    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    6. Extraio do relatório da ADI nº 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: “exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação” (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público”.
    7. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias -, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de “relação de trabalho” o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a “ações oriundas da relação de trabalho”, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93)”.
    8. Nesse contexto decisório, tendo a liminar sido referendada nos termos do voto do Relator, há afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza estatutária mantida entre os servidores e a Administração Pública, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou, segundo alguns julgados desta Casa - entendimento do qual não compartilho -, nas hipóteses do art. 37, IX, da Constituição Federal e de complementação de aposentadoria proposta por ex-empregados da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) ou suas subsidiárias.
    9. Na espécie, colho, da própria reclamação trabalhista: “A autora é funcionária pública municipal concursada, no cargo de Atendente de Saúde, desde 01/04/2002 , matrícula nº 8496, lotada no Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência – SAMDU [...]”. 
    10. Nesse diapasão, a decisão de origem, ao firmar competente a Justiça do Trabalho para o julgamento de ação entre o Poder Público e seu servidor, está em dissonância com o que decidido por esta Suprema Corte ao exame da ADI nº 3.395-MC/DF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 34932 e Rel. Min. Luiz Fux, Dje 20.8.2019, Rcl 15893, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 08.8.2014.
    11. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a reclamação para reconhecer a competência da Justiça Comum no presente caso (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora